Tribunal: TJPA
Processo: 0814235-69.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814235-69.2023.8.14.0000

PACIENTE: WILLEN PEREIRA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES CARACTERIZADA. INGRESSO DE AGENTES AUTORIZADO POR MORADORA. ILEGALIDADE DA DILIGÊNCIA E DAS PROVAS OBTIDAS NÃO EVIDENCIADA.

1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (RHC n. 229.547/SP, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 25/08/2023).

2. Na espécie, os elementos fáticos subjacentes à presente impetração demonstram que as diligências realizadas pelos policiais militares no caso em apreço não se distanciaram das balizas legais, posto que assentadas em informações prestados por terceiros apreendidos com entorpecentes, cuja venda foi confirmada pelo paciente, sendo localizado, ainda, durante a busca domiciliar, um total de 270 (duzentos e setenta) papelotes de substância similar a “Oxi” e 38 (trinta e oito) gramas de substância similar à “maconha”, circunstâncias que denotam a existência de fundadas razões da possível prática de crime de tráfico de drogas, aptas a amparar a busca domiciliar efetuada.

3. Por outro lado, não se sustenta a alegação de ilegalidade na busca domiciliar em razão de, supostamente, o ingresso dos agentes da polícia militar na residência do paciente ter ocorrido sem prévia autorização, porquanto se infere dos autos que o acesso em questão foi permitido pela Sra. Maria Domingas Almeida Pereira, corré e genitora do paciente, sendo certo que, consoante entendimento placitado no STF, “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC de 199227/SP, relator Ministro Antônio Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 22/06/2021).

PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

4. No que concerne a prisão preventiva, o c. STJ tem entendimento placitado no sentido de que “são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente” (AgRg no RHC n. 164.603/GO, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/06/2022).

5. Hipótese em que a autoridade coatora desenvolveu fundamentação idônea e suficiente para a decretação da custódia cautelar, com base no depoimento das testemunhas colhidos em sede inquisitorial, assentando as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública, mormente considerando a gravidade concreta da conduta delituosa e a quantidade significativa de droga apreendida com o paciente, consignando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP.

6. Destarte, diante da existência de elementos justificadores da prisão cautelar, inexiste violação ao princípio da presunção de inocência, pois “a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal” (AgRg no HC n. 658.317/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 30/6/2021), hipótese retratada nos autos.

7. Por derradeiro, “mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (STJ, AgRg no HC n. 699.265/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 21/03/2022).

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 21/11/2023 a 23/11/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da impetração e
DENEGAR
a ordem,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 23 de novembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
WILLEN PEREIRA PANTOJA
contra ato coator imputado ao Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, proferido nos autos da Ação Penal n. 0803100-66.2022.8.14.0074.

Na origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes encartados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (
tráfico de drogas e associação para o tráfico
), e está preso cautelarmente desde 14/05/2023.

Em inicial, os impetrantes aduzem razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente sob os seguintes argumentos:
(i)
ilicitude das provas obtidas em razão da ilegalidade da invasão domiciliar;
(ii)
fundamentação inidônea do decreto constritivo, prolatado à míngua dos pressupostos autorizadores da medida extrema; e
(iii)
violação ao princípio da presunção de inocência.

Requerem, assim, liminarmente e no mérito, a imediata revogação da custódia objurgada, mediante expedição do competente alvará de soltura e aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 16017799.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 16066347).

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 16252885).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de ilicitude das provas obtidas em razão de ingresso policial no domicílio do paciente sem fundadas razões, ressaindo, ainda, a fundamentação inidônea do decreto prisional, por ausência dos pressupostos autorizadores da medida extrema, bem como violação ao princípio da presunção de inocência.

Bem delimitada a matéria cognoscível no presente
mandamus
, no tocante à tese de violação de domicílio, importante destacar que a despeito da interpretação fixada pelo STF no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280),
em recente decisão a Suprema Corte repristinou a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente
(vide
RE n. 1.447.939 SP
, relatora Ministra Carmen Lúcia, DJe de 21/08/2023).

Nessa linha intelectiva, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, “
em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (
RHC n. 229.547/SP
, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 25/08/2023).

Sob essa perspectiva, com esteio nos elementos fáticos subjacentes à presente impetração, verifico que as diligências realizadas pelos policiais militares no caso em apreço não se distanciaram das balizas legais. Isso porque, denota-se dos autos que a busca domiciliar teve como base informações fornecidas pelos elementos identificados como José Edilson de Souza e Geilson Santos de Sousa, os quais foram vistos saindo de uma residência e posteriormente interceptados na posse de 40 (quarenta) papelotes de substância similar a “Oxi”, indicando que adquiriram a droga de um indivíduo conhecido por “Escobar”, o que ensejou a busca domiciliar na casa do paciente, onde foram encontrados mais 270 (duzentos e setenta) papelotes de substância similar a “Oxi” e 38 (trinta e oito) gramas de substância similar à “maconha”, circunstâncias que denotam a existência de fundadas razões da possível prática de crime de tráfico de drogas, aptas a amparar a busca domiciliar efetuada.

Por outro lado, igualmente não se sustenta a alegação de ilegalidade na busca domiciliar em razão de o ingresso dos agentes da polícia militar na residência do paciente ter ocorrido sem prévia autorização. No ponto, infere-se dos autos que o acesso em questão foi permitido pela Sra. Maria Domingas Almeida Pereira, corré e genitora do paciente, sendo certo que, consoante entendimento placitado no STF, “
o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência
” (
HC de 199227/SP
, relator Ministro Antônio Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 22/06/2021).

Nesse sentido, veja-se trecho do relatório final do Inquérito Policial:

“[...] De acordo com o relato do BOP nº 00081/2022.103094-9, que tem como relator e condutor o policial militar HENRIQUE QUARESMA MOTA, na noite do dia 05/11/2022, por volta das 22:00h a GU DO GTO, sob seu comando, composta pelo CB/PM CASSEB e SD/PM DAMASCENO, em rondas pelo bairro Arboleto, avistou dois indivíduos em uma motocicleta HONDA CG 150, COR PRETA, PLACA PEP 7105, saindo de uma residência localizada na Q 20, LT 18, os indivíduos ao perceberem a aproximação da GU, tentaram empreender fuga, mas ao chegarem na Av. Fortaleza foram abordados, momento em que tentaram se desfazer de uma embalagem, que ao analisada, em seu interior havia 40 papelotes de substância similar a oxi. O condutor da motocicleta foi identificado como JOSÉ EDILSON DE SOUZA e o indivíduo da garupa identificado como GEILSON SANTOS DE SOUZA.
Ambos informaram que compraram o entorpecente de um indivíduo que atende pelo vulgo “ESCOBAR”, no mesmo endereço em que estavam saindo quando a GU os avistou. Em ato contínuo, e diante das informações, a GU deslocou-se até o local, fez o cerco na residência e bateram no portão e a nacional MARIA DOMINGAS ALMEIDA PEREIRA, mãe de “Escobar”, franqueou a entrada
, e no local foram localizados o tal “ESCOBAR”, identificado como WILLEN PEREIRA PANTOJA, o nacional WELITON DOS SANTOS PANTOJA (esposo de Maria Domingas) e a nacional VERA LÚCIA SILVA PANTOJA (companheira de Escobar).
José Edilson informou que pegou o entorpecente de Maria Domingas, a mando de Escobar, que confessou ser seu o entorpecente, informando ainda que teria uma quantidade enterrada no quintal de sua residência, local em que foram localizados mais 270 papelotes de substância similar a oxi e mais uma pequena quantidade se substancia similar a maconha, pesando 38g que estava dentro da geladeira.
[...]” (ID n. 15970976, Pág. 25, Grifo nosso).

Nesse contexto, os elementos probatórios existentes nesse momento processual, indicam a legalidade da diligência da busca domiciliar, mormente diante dos indícios de que o ingresso dos agentes policiais foi autorizado pela moradora do imóvel, o que torna legítima a entrada no domicílio, sendo certo que, conforme entendimento placitado no STJ,

apenas com a realização da
“instrução criminal será possível se aferir a ocorrência de vício no consentimento do morador, ao autorizar o ingresso dos policiais militares, ou até mesmo a inexistência de consentimento prévio”
(STJ,
AgRg no HC n. 731.921/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/4/2022), pois, concluir em sentido diverso, além de prematuro, seria incompatível com “
os estreitos limites do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal
” (STJ,
AgRg no HC 720.896/AC
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado), Quinta Turma, DJe: 27/06/2022).

No tocante à custódia cautelar propriamente dita, destaco que a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, destaco que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento placitado no sentido de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (
AgRg no RHC n. 164.603/GO
, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/06/2022).

Na espécie, bem examinados os autos, infere-se que a autoridade coatora desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar, com base no depoimento das testemunhas colhidos em sede inquisitorial, assentando as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública, mormente considerando a gravidade concreta da conduta delituosa e a quantidade significativa de droga apreendida com o paciente, consignando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada:

“[...] A primeira razão para a prisão processual é a existência do chamado
fumus commissi delict
, consubstanciado na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

In casu, dúvida alguma, consta dos autos, da existência deste pressuposto, conforme os depoimentos colhidos na fase policial, com destaque ao interrogatório do investigado WILLEN PEREIRA PANTOJA (ID nº 81089772 - pág.23), termo de exibição e apreensão de objeto (ID nº 810897721 - pág. 10) e declarações prestadas perante a Autoridade Policial pela companheira do acusado, Sra. VERA LUCIA SILVA PANTOJA (ID nº 81089772 - pág. 18), que de forma categórica confirma que o acusado é traficante de drogas e detalha o momento do flagrante, o que coincidi com as declarações prestadas pelos clientes/usuários de drogas, também ouvidos em sede policial (ID nº 81089772 - pág. 14 e ID nº 81089772 - pág. 12).

A segunda razão é o
periculum libertatis
, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

No caso dos autos, resta claro que a ordem pública deve ser assegurada com o

encarceramento provisório do acusado, visto que foi preso em flagrante com considerável

quantidade de entorpecentes de espécies distintas, o que indica a traficância da

mercadoria. Além disso, possui certidão judicial criminal positiva (ID nº 81146268 - pág.

01).

Ressalte-se, a informação de que o acusado WILLEN responde ao processo nº 0801826-04.2021.8.14.0074, também em trâmite nesta comarca, por tráfico de drogas, tendo sido solto mediante a concessão de HC, com a imposição de medidas cautelares. Logo, suficientemente fundamentada a segregação cautelar sob o fundamento de necessidade do resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal”
[...] (ID n. 15970974, Págs. 40-42, grifo nosso).

Posteriormente, a autoridade coatora rechaçou, fundamentadamente, a pretensão de revogação da prisão preventiva, ressaltando a permanência das circunstâncias autorizadoras da medida extrema e, afastando, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, nos seguintes termos:

“Com efeito, não houve modificação no contexto fático que ensejou o decreto prisional.

Entendo que continuam vigentes as razões que ensejaram o decreto preventivo, existindo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando os elementos de informação reunidos pela Autoridade Policial, com destaque a quantidade e diversidade de entorpecentes encontrados no ato flagrancial.

Destaco, que o delito é de gravidade concreta - e não meramente abstrata - uma vez que o tráfico de drogas é o início da cadeia criminal, de onde resultam outros delitos, além de trazer intranquilidade e perturbação social, haja vista que a atividade fomenta muitos outros crimes, especialmente contra o patrimônio. Do mesmo modo, não há dados de que o indiciado solto, não venha a evadir-se do distrito da culpa.

Além disso, apesar de tecnicamente primário não se pode olvidar os registros contidos na Certidão Judicial Positiva do acusado (ID nº 97762515), que corrobora a necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. [...]

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, o acusado não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA,
formulado em favor de
WILLEN PEREIRA PANTOJA,
por entender ser necessária a manutenção da custódia preventiva, nos termos do art. 312 do CPP”. (ID n. 15970972, grifo nosso).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida na decisão que decretou a prisão preventiva, ratificada por ocasião do indeferimento do pleito revogatório, apresenta motivação idônea com base em elementos concretos extraídos dos autos, de modo que não há que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência, pois “
a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal
” (
AgRg no HC n. 658.317/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 30/6/2021), hipótese retratada nos autos.

Por derradeiro,
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ,
AgRg no HC: 699265/SP
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 21/03/2022).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/11/2023